Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009115-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
PACIENTE(S)
MARCELO DA SILVA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 21 do Decreto-lei n.o 3.688/41 e no art. 306 da Lei n.o 9.503/97, bem como no art. 147, art. 163, parágrafo único, inc. I, e art. 250, §1o, inc. II, alínea a, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente sofreu queimaduras de 2o grau em seus membros superiores e inferiores e o tratamento médico dispensado pelo estabelecimento prisional é insuficiente ao seu estado de saúde, além de, em razão desta enfermidade, estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), a ensejar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, in. II, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto se encontra respaldada em argumentos genéricos, que são inaptos a demonstrar o periculum libertatis.
Agrega, ainda, a tese de que o encarcerado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não terá motivos para tumultuar a ordem pública e/ou a instrução criminal, tampouco atrapalhar a aplicação da lei penal, mostrando-se eficazes e suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
E, em derradeiro, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde 19/01/2020, ou seja, há mais de três meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a fim de que seja colocado em custódia domiciliar. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40385478 ao ID 40385487.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, quando o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, entendeu não ser a matéria passível de análise durante o período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental, vindo-me os autos conclusos por sorteio.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
De proêmio, friso que o impetrante não cuidou de trazer aos autos do processo eletrônico a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, acostando apenas o pronunciamento judicial em que indeferido o pedido de revogação da medida constritiva, que, por óbvio, não contém toda a motivação despendida pela d. autoridade judiciária para justificar o enclausuramento provisório.
Assim, a análise da alardeada coação ilegal no presente mandamus encontra-se limitada, devendo ser considerado o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da prisão preventiva, o qual considerou a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar.
Isto posto, em exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do increpado nos delitos imputados e a necessidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas praticadas, em razão do modus operandi empregado, e constatar um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico penal ostentado pelo suspeito, que responde a outra ação penal em curso, salvaguardando, assim, a segurança pública e a integridade física e psíquica da vítima, que afirmou na Delegacia de Polícia que desde o término da relação amorosa com o segregado vem sendo ameaçada por ele.
À vista disso, nesse momento, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois não comprovada de súbito a flagrante ilegalidade na decisão segregatícia, que, aparentemente, lastreia-se em elementos concretos existentes nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Calha frisar, ainda, que a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Portanto, por ora, entendo por temerária a substituição da clausura por medidas menos severas, que aparentemente seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não cause novos tumultos à ordem pública, em especial, à vida da vítima.
De outro lado, conquanto o impetrante tenha acostado documentos hábeis a comprovar as queimaduras sofridas pelo paciente, não demonstrou, de forma irrefutável, que ele está extremamente debilitado em razão da enfermidade, tampouco a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, ao revés, a documentação evidencia que, aparentemente, todos os cuidados médico-hospitalares necessários estão sendo tomados, a inviabilizar, por ora, que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
Friso que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que " A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional " (HC 494.685/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Além disso, a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
A propósito, o inciso I do art. 4o da supracitada recomendação, indica na alínea c que na reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, devem ser priorizadas as pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; o que, por óbvio, não é o caso do paciente, ao qual estão sendo imputados os delitos de vias de fato, ameaça, dano e incêndio qualificados, que envolvem violência e grave ameaça à mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a impedir, em princípio, a colocação em liberdade provisória ou prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois, apesar de acometido por queimaduras de 2o grau, não restou demonstrada de plano a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo, impende lembrar que os interregnos de tempo previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, de modo que a mera alegação de que a prisão processual do paciente perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal e ensejar, in limine, o relaxamento da medida constritiva, mesmo porque eventual letargia no trâmite processual se justifica na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS.
Outrossim, inexiste comprovação de plano de eventual descaso dos órgãos estatais na condução do feito, a tornar descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCELO DA SILVA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator